Tribunal: TJES
Processo: 5006501-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006501-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006501-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo
de instrumento interposto por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

em face de decisão (Id. 9917093) proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para
“
determinar à parte requerida que proceda a realização do reparo completo, com a finalidade de sanar todas as anomalias classificadas com ‘GRAU DE URGÊNCIA _ CRITICO’ no laudo pericial apresentado pela parte autora, inclusive, para que arque com os custos de assistente técnico à escolha do autor, que deverá acompanhar a execução dos serviços a serem realizados
”, oportunidade em que fixou
“
prazo de 10 (dez) dias para o início da obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
”

Em suas razões recursais,
aduziu
, em suma, que (i) o laudo apresentado é unilateral; (ii) foi omitido pelo Autor o contralaudo encaminhado pela Construtora; (iii) há colisão de provas que demanda perícia judicial; (iv) inexiste apuração de responsabilidades no laudo ofertado pelo Condomínio, que
se
limita a constatar supostas irregularidades; (v) ausência de constatação de capacidade geradora de danos nas anomalias apuradas; (vi) o laudo apresentado, realizado ainda no início do ano de 2021, não considera obras já realizadas pela Construtora (vii) o único item capaz de gerar dano imediato já fora objeto de reparo pela Construtora;
e
(viii) desnecessidade de supervisão de profissional habilitado, cujo custo há de ser suportado pelo Condomínio que o contratou.

Nestes termos,
requer
a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal

Remetidos os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Incluído o feito em pauta de julgamento
e após sustentação oral do patrono do agravado
na sessão de 20.09.2022
,
determinei
a baixa em diligência para
promover a intimação
da agravante a fim de se
manifestar
sobre
fato novo apresentado na
petição juntada no Id. 3376752,
n
a qual
o
ex adverso

relata
que “
os mesmos problemas que resultaram na liminar suspensa continuam ocorrendo e colocando a vida de usuários e transeuntes da via pública em perigo, haja vista que, mais uma vez, ocorreu a queda de elementos da fachada do prédio (dia 30/08/2022), tanto em área comum quanto na avenida
”.

Petição da agravante no Id.
3
476270

na qual reitera que a única anomalia capaz de provocar danos contra a segurança das pessoas já foi corrigida, no que salientou que “
não se sabe, pelo menos por estes autos, se a queda da placa de gesso da referida unidade decorre de vício construtivo, ou se teve, por exemplo, intervenção do proprietário e/ou do condomínio.
”

É o relatório.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/11/2022

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A em face de decisão (Id. 9917093) proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar à parte requerida que proceda a realização do reparo completo, com a finalidade de sanar todas as anomalias classificadas com ‘GRAU DE URGÊNCIA _ CRITICO’ no laudo pericial apresentado pela parte autora, inclusive, para que arque com os custos de assistente técnico à escolha do autor, que deverá acompanhar a execução dos serviços a serem realizados
”, oportunidade em que fixou
“
prazo de 10 (dez) dias para o início da obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
”

Em suas razões recursais,
aduziu
, em suma, que (i) o laudo apresentado é unilateral; (ii) foi omitido pelo Autor o contralaudo encaminhado pela Construtora; (iii) há colisão de provas que demanda perícia judicial; (iv) inexiste apuração de responsabilidades no laudo ofertado pelo Condomínio, que se limita a constatar supostas irregularidades; (v) ausência de constatação de capacidade geradora de danos nas anomalias apuradas; (vi) o laudo apresentado, realizado ainda no início do ano de 2021, não considera obras já realizadas pela Construtora (vii) o único item capaz de gerar dano imediato já fora objeto de reparo pela Construtora; e (viii) desnecessidade de supervisão de profissional habilitado, cujo custo há de ser suportado pelo Condomínio que o contratou.

Nestes termos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal

Remetidos os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Incluído o feito em pauta de julgamento e após sustentação oral do patrono do agravado na sessão de 20.09.2022, determinei a baixa em diligência para promover a intimação da agravante a fim de se manifestar sobre fato novo apresentado na petição juntada no Id. 3376752,
na qual o
ex adverso
relata que “
os mesmos problemas que resultaram na liminar suspensa continuam ocorrendo e colocando a vida de usuários e transeuntes da via pública em perigo, haja vista que, mais uma vez, ocorreu a queda de elementos da fachada do prédio (dia 30/08/2022), tanto em área comum quanto na avenida
”.

Petição da agravante no Id.
3476270 na qual reitera que a única anomalia capaz de provocar danos contra a segurança das pessoas já foi corrigida, no que salientou que “
não se sabe, pelo menos por estes autos, se a queda da placa de gesso da referida unidade decorre de vício construtivo, ou se teve, por exemplo, intervenção do proprietário e/ou do condomínio.
”

É o relatório.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

*

O SR. ADVOGADO VITOR LYRIO DA ROCHA:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, douto representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados.

Excelências, estamos diante de uma ação de vício de obra que teve um pedido liminar deferido pelo juízo de piso em razão de quedas de revestimentos, quedas de placas de gesso, situações que colocaram em risco a vida dos usuários e dos vizinhos, considerando que essas quedas ocorreram, inclusive, fora do edifício, em via pública.

Tentamos acordo, tentamos reuniões junto à Construtora Galwan, a responsabilização e a realização dos reparos que foram diagnosticados por perícia particular, contratada pelo condomínio, que elencou os níveis de criticidade, os problemas causados pelos vícios construtivos.

Atravessamos algumas petições nesse agravo de instrumento, porque durante o curso do processo tivemos fatos novos, apesar de serem os mesmos problemas, mas fatos novos, que continuam a colocar em risco a integridade física e a utilização do condomínio.

Então, o que se pede neste agravo de instrumento é a realização dos itens considerados como críticos pela perícia realizada, trata-se de uma perícia imparcial, apesar de contratada pelo condomínio, que observa todos os critérios das normas da ABNT para a realização e confecção da inspeção predial e ali foram apontados diversos elementos que levam à responsabilidade da construtora.

Sem mais delongas, Excelências, o que se pede, o que se clama é que a Construtora Galwan repare pelo menos os itens críticos necessários e que não coloque em risco os usuários do edifício e seus próprios clientes.

Esse é o pedido, agradeço a oportunidade.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A em face de decisão (Id. 9917093) proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar à parte requerida que proceda a realização do reparo completo, com a finalidade de sanar todas as anomalias classificadas com ‘GRAU DE URGÊNCIA _ CRITICO’ no laudo pericial apresentado pela parte autora, inclusive, para que arque com os custos de assistente técnico à escolha do autor, que deverá acompanhar a execução dos serviços a serem realizados
”, oportunidade em que fixou
“
prazo de 10 (dez) dias para o início da obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
”

Em suas razões recursais,
aduziu
, em suma, que (i) o laudo apresentado é unilateral; (ii) foi omitido pelo Autor o contralaudo encaminhado pela Construtora; (iii) há colisão de provas que demanda perícia judicial; (iv) inexiste apuração de responsabilidades no laudo ofertado pelo Condomínio, que se limita a constatar supostas irregularidades; (v) ausência de constatação de capacidade geradora de danos nas anomalias apuradas; (vi) o laudo apresentado, realizado ainda no início do ano de 2021, não considera obras já realizadas pela Construtora (vii) o único item capaz de gerar dano imediato já fora objeto de reparo pela Construtora; e (viii) desnecessidade de supervisão de profissional habilitado, cujo custo há de ser suportado pelo Condomínio que o contratou.

Nestes termos, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Incluído o feito em pauta de julgamento e após sustentação oral do patrono do agravado na sessão de 20.09.2022, determinei a baixa em diligência para promover a intimação da agravante a fim de se manifestar sobre fato novo apresentado na petição juntada no Id. 3376752,
na qual o
ex adverso
relata que “
os mesmos problemas que resultaram na liminar suspensa continuam ocorrendo e colocando a vida de usuários e transeuntes da via pública em perigo, haja vista que, mais uma vez, ocorreu a queda de elementos da fachada do prédio (dia 30/08/2022), tanto em área comum quanto na avenida
”.

Petição da agravante no Id. 3476270 na qual reitera que a única anomalia capaz de provocar danos contra a segurança das pessoas já foi corrigida, no que salientou que “
não se sabe, pelo menos por estes autos, se a queda da placa de gesso da referida unidade decorre de vício construtivo, ou se teve, por exemplo, intervenção do proprietário e/ou do condomínio.
”

D
ispõe
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Com efeito, ao tratar sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, prescreve o artigo 12,
caput
, do CDC, que “
O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto
, fabricação,
construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”.

Nessa esteira, prevê, em seu
§3°, incisos II e III, que o construtor só não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito do produto posto no mercado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso, estabelece o artigo 618, do CC/02, que, “
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
”.

Note-se, por oportuno e relevante, que “
O prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618, do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência, de modo que constatados os defeitos de construção no referido prazo, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do aludido diploma legal
” (
TJES
, Classe: Apelação, 024110334299, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019).

Nesse diapasão, “
O incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, incluindo-se aí os danos advindos de construção defeituosa
” (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 12/5/2014).

Logo, “
Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel
” (
STJ
; AgRg no Ag n. 1.208.663/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010).

Na hipótese, o caso dos autos gravita entorno de supostas anomalias verificadas na edificação do Condomínio, apuradas em Laudo Técnico colacionado à exordial, no qual se
constatou
um total de 247 (duzentas e quarenta e sete) desconformidades, tendo o Juízo
a quo
determinado, liminarmente, o imediato reparo, pela Construtora, daquelas classificadas
como de
grau de urgência crítico.

Conquanto tenha o Juízo monocrático
alicerçado sua decisão
em laudo apresentado por engenheiro contratado pelo Condomínio, é imperioso considerar nas razões recursais da Construtora o fato de
que
, já nas tratativas entre as partes, subsistia
contralaudo ofertado pela
agravante
em que foram impugnadas as desconformidades inicialmente apuradas ou mesmo a responsabilidade a ela atribuída pela realidade ali vertida.

Este contralaudo, do que me é permitido vislumbrar no caso concreto, fora
omitido pelo Condomínio na propositura da ação,
conduta
que influiu diretamente no convencimento do Juízo
a quo
quanto à probabilidade do direito alegado e o risco de dano imediato
.

A essa realidade soma-se o fato de que a decisão recorrida revela-se,
data vênia
, genérica em relação a gama de itens constantes do referido laudo, não discriminando aqueles que poderiam impor, efetivamente, risco iminente de dano, acolhendo integralmente os termos do parecer acostado pelo autor.

Frise-se que, em cognição sumária, extrai-se da leitura do laudo colacionado pelo Condomínio que diversos itens descritos como críticos não contêm em sua natureza o risco de dano iminente, apto a impor, de imediato, a atuação da Construtora, especialmente ao considerar-se que estamos a tratar de empreendimento imobiliário entregue há mais 05 (cinco) anos.

Nesse sentido destaco apenas a título ilustrativo: (i) caimento de ralo; (ii) dificuldade de movimentação de veículos na garagem; (iii) ausência de projeto de madeira do telhado (iv) ausência de resultados dos ensaios do guarda-corpo e esquadrias; (v) altura ineficiente de platibanda; (vi) ausência de acessibilidade da piscina; (vii) ausência de placas de aviso nos elevadores; (viii) ausência de cobertura em vidro na entrada; (ix) sentido contrário de abertura de portas do banheiro; (x) largura inferior ao projeto da rampa da garagem; (xi) inclinação acentuada da rampa de garagem.

É preciso deixar claro que não se olvida que o laudo contenha itens que podem se revelar, de fato, críticos, como rachaduras em paredes e fachadas, ferragens aparentes em vigas, entre outros.

Não descuro que
o contralaudo apresentado pela Construtora lança, em muitos casos, dúvidas concretas não só sobre a probabilidade do direito alegado e a responsabilidade da fornecedora sobre tais itens, mas, também, sobre o risco de dano iminente a impor, de forma imediata e irrestrita, a atuação reparatória da agravante.

Não tenho dúvidas de que esta Relatoria não reúne conhecimentos técnicos para imiscuir-se nas especificidades de um empreendimento imobiliário do grau de complexidade que se vê
na edificação
do Condomínio Robson Setubal. Ocorre que, pelo que me é permitido aferir dos autos, não se vislumbra, na grande maioria dos itens arrolados Laudo Técnico, risco iminente ao Condomínio, tampouco a seus condôminos.

Frise-se que não se ignora a classificação das anomalias pelo
expert

quanto ao grau de urgência e sua definição de “crítico”. O que se está apenas a ponderar é que, das inconformidades apresentadas, não
se extrai
risco iminente ao Condomínio ou
à segurança e saúde de
seus condôminos, de grau tal a impor, em um contexto de incerteza probatória, a imediata e plena atuação da Construtora frente a todas as vicissitudes apuradas.

Nesse sentido, confira-se caso análogo julgado pela Segunda Câmara deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REPAROS NO EDIFÍCIO - ANOMALIAS CLASSIFICAS DAS EM NÍVEL GRAVE E CRÍTICO - LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO POR ENEGENHEIROS CONTRATADOS PELO CONDOMÍNIO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA COMPELIR A EXECUÇÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS - LAUDO PRODUZIDO TRÊS ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO - COLIDÊNCIA DAS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - NÃO VERIFICADAS A VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO - RECURSO PROVIDO.
1.
Hipótese em que o recurso se limita à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Tudo o mais é matéria de mérito que não será analisada, nesta estrita via recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido de antecipação da tutela foi deferido para compelir às requeridas a repararem, imediatamente, as falhas estruturais classificadas como críticas elencadas no Laudo de Inspeção Predial, bem como a troca integral do sistema hidráulico que liga as cisternas às caixas de água do edifício, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de cronograma de trabalho e 30 (trinta) dias para a execução das obras, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)
6.
Não é razoável compelir a agravante a iniciar obras em prazo tão exíguo (30 dias), sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) antes da realização de prova pericial judicial para que sejam confrontadas as provas unilaterais produzidas pelas partes. A agravante demonstra seu interesse em cumprir a determinação judicial, contudo pleiteia que a prova pericial possa ser realizada para que seja apurada quais obrigações estão pendentes
7. Se as informações contidas nos laudos produzidos unilateralmente por ambas as partes são colidentes e, somente uma perícia judicial seria capaz de dirimi-las, afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado. 8.
Não se vislumbra o alegado periculum em favor do agravado, considerando que o laudo por ele apresentado está datado de 13/06/2016 e a ação originária foi ajuizada em 13/02/2019, o que afasta a urgência alegada e reforça, por ora, que algumas das reclamações feitas pelo condomínio agravado, tenham sido atendidas e o grau de risco crítico, de alguns dos sistemas da edificação, objeto da medida liminar, tenham desaparecido.

9.
Recurso provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência, pleiteado na origem, pelo condomínio agravado. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 100190013357, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Por outro lado, subsiste ponto de notável relevância deduzido no Laudo Técnico de Inspeção Predial, indicado como deficiência do projeto executivo, apto a provocar a queda dos forros dos gessos das varandas. Referido ponto encontra-se arrolado no item 10.05.01, a seguir transcrito:

“
10.05 – DEFICIÊNCIAS DE PROJETO

10.05.01 – DAS ABERTURAS NO ENCONTRO DO GRANITO COM O FORRO DE GESSO NAS FACHADAS

Verificamos durantes as vistorias realizadas do Ed. Robson Setubal que nas fachadas foram instalados granito abaixo das varandas, entretanto, optou-se pelo método construtivo deixando abertura no encontro do forro de gesso com os granitos da fachada.

Observamos que a abertura executada
possibilita a entrada de ventos de forma agressiva,
especialmente na região no qual o empreendimento está localizado, causando transtornos aos moradores dos apartamentos.

Verificamos que diversos moradores possuem reclamações de danos nos forros de gesso devido à entrada de vento pela fachada, inclusive com
queda dos forros de gesso das varandas.
Ressaltamos que esta anomalia deve ser solucionada, evitando possíveis danos ao forro de gesso, bem como, acidentes em decorrência da queda.

Ademais, com a grande entrada de ventos sobre os forros das varandas,
as fiações elétricas e de fixação dos forros terão a vida útil diminuída consideravelmente,
necessitando de maior atenção quanto as manutenções preventivas e corretivas nestes sistemas ao longo dos anos.” (destaques no original)

Ponderado o grau de urgência da anomalia retromencionada, fora esta classificada pelo subscritor do Laudo de Inspeção Predial como de nível crítico, indicado como aquele que “
Pode provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e/ou meio ambiente, perda excessiva de desempenho causando possíveis paralisações, aumento de custo, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização acentuada
” (Id. 8218247, pp. 18).

Este ponto foi objeto de abordagem no item 4.5, do contralaudo apresentado pela agravante, cujo conteúdo reproduzo abaixo:

“Trata-se de método executivo da empresa construtora, que consiste na separação física entre fachada em granito ‘aerada’ fixada com
inserts
e o forro de gesso da varanda. Essa separação, guarnecida por chapa metálica localizada no entreforro, objetiva a drenagem da água eventualmente infiltrada nas juntas de assentamento das placas de granito, em caso de falhas de manutenção dos rejuntes.

Em regra essa solução não permite a entrada de ventos no entreforro, recomendando-se que cada unidade reporte à assistência técnica da empresa construtora eventuais falhas neste sentido.”

Conquanto registrado no contralaudo apresentado pela construtora/agravante que as aberturas ou separações entre os granitos e os forros de gesso não permitiriam a entrada de ventos no entreforro e teriam por finalidade a drenagem de água que ocasionalmente infiltrasse nos rejuntes,
sobressai-se, com as ressalvas inerentes ao presente momento processual e à luz do artigo 12, §3º, do CDC, a ausência de comprovação da ventilada inexistência de defeito no projeto e na construção, circunstância apta a, ao menos neste quesito, ensejar a manutenção da decisão recorrida.

Corrobora a presente conclusão ao observar-se que tamanha é a urgência da célere intervenção para sanar a aparente vicissitude no projeto executivo que em ao menos três oportunidades, nos meses de Agosto/2021, Outubro/2021 e Agosto/2022, placas de gesso se desprenderam da fachada do edifício e caíram sobre varandas, áreas comuns e via pública, pondo em sério risco de morte tanto moradores e funcionários dentro do Condomínio, quanto transeuntes fora deste, além de eventuais danos materiais em veículos e edificações vizinhas.

Note-se, ademais, que a própria construtora, em suas razões recursais, ao manifestar-se sobre este item, aduziu que “
a única anomalia capaz de provocar danos contra a segurança das pessoas é a ‘ABERTURA NO ENCONTRO DO FORRO DE GESSO COM O GRANITO NA FACHADA LATERAL ESQUERDA E DIREITA (FACHADA)’
”, panorama a não deixar dúvidas acerca da premente necessidade de intervenção na fachada da edificação.

Destaque-se, outrossim, não haver comprovação da assertiva recursal segundo a qual “
diversos itens classificados como ‘grau crítico’, foram sanados pela agravante em 2020
”, seja pela ausência de identificação dos supostos reparos efetuados e de quais estes seriam, seja pela completa ausência de provas nesse sentido.

Nesta mesma linha, com espeque no poder geral de cautela, no grau de urgência indicado pelo
expert
, Engenheiro Civil, Especialista em Avaliações e Perícias de Engenharia e Membro Titular do Instituto Brasileiro de Perícias, e no evidente risco à própria estrutura, solidez, salubridade e segurança do edifício, pondo em especial destaque os potenciais danos aos quais as pessoas e bens materiais encontram-se submetidos pelo possível defeito do produto, deverá ser mantida a decisão recorrida no que pertinem aos itens 19, 21, 79, 111, 112, 113, 117, 161, 163, 165, 169 e 170 do Laudo de Inspeção Predial, a saber:

19 –
VENTILAÇÃO INEFICIENTE NOS QUADROS DE MEDIDORES DE GÁS CONTRARIANDO NORMA DA ABNT CRÍTICO

21 –
AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO NO CRUZAMENTO DA TUBULAÇÃO DE GÁS CONTRARIANDO NORMA DA ABNT CRÍTICO

79 –
ABERTURA NO ENCONTRO DO FORRO DE GESSO COM O GRANITO NA FACHADA LATERAL ESQUERDA E DIREITA

111 –
INFILTRAÇÃO COM FORMAÇÃO DE ESTALACTITE NA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01 CRÍTICO

112 –
TRINCAS DIVERSAS COM INFILTRAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESTALACTITE NA LAJE NA CAIXA D'ÁGUA 01 CRÍTICO

113 –
TRINCAS DIVERSAS NA LAJE NA CAIXA D'ÁGUA 01

117 –
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DESPRENDENDO NAS CALHAS DO TELHADO

161 –
FERRAGEM APARENTE NA LAJE PRÓXIMO À VAGA 703 NA GARAGEM MEZANINO

163 –
FERRAGEM APARENTE E REVESTIMENTO DESPRENDENDO NA LAJE AO REDOR DO RALO NA GARAGEM MEZANINO

165 –
INDÍCIO DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE PRÓXIMO À VAGA 1601/12A NA GARAGEM DO TÉRREO

169 –
TRINCA COM INDÍCIO DE INFILTRAÇÃO NO PISO DEVIDO À ÁGUA SOB PRESSÃO PRÓXIMO À VAGA 1702 NA GARAGEM DO SUBSOLO

170 –
INFILTRAÇÕES NA PAREDE NA GARAGEM DO SUBSOLO

Registre-se, por fim, que “
Não há que se falar em irreversibilidade da medida liminar, considerando que, em caso de improcedência do pedido deduzido na demanda originária, é plenamente possível o reembolso dos custos gerados pela realização dos reparos no edifício
”, sendo de pontuar que “
a espera pelo término do processo não se justifica diante do arcabouço técnico reunido, sob pena de impingir indevido ônus aos condôminos, de acelerar a degradação do imóvel e impor sérios riscos à segurança nas dependências e no entorno do edifício
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005806, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Noutro giro, consigno assistir razão à agravante ao irresignar-se em face da determinação de arcar com
os custos de assistente técnico à escolha do autor/agravado para acompanhar a realização das intervenções na construção, face a ausência de previsão legal para tal desiderato
.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, própria desta via e desta fase processual,
nota
-se
a
probabilidade, ainda que parcial, do pleito deduzido em sede de tutela provisória pelo autor/agravado, o que,
cumulado à
existência de s
ério
risco de dano iminente,
impõe a manutenção parcial da decisão recorrida
.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para limitar as intervenções a serem realizadas, neste momento, pela ré/agravante, aos
itens 19, 21, 79, 111, 112, 113, 117, 161, 163, 165, 169 e 170 do Laudo de Inspeção Predial, eximindo-a, ao menos por ora, de arcar
com os custos de assistente técnico à escolha do autor/agravado, mantendo, no mais, incólume a decisão recorrida.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006501-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo
de instrumento interposto por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

em face de decisão (Id. 9917093) proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO ROBSON SETUBAL, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência
para
“
determinar à parte requerida que proceda a realização do reparo completo, com a finalidade de sanar todas as anomalias classificadas com ‘GRAU DE URGÊNCIA _ CRITICO’ no laudo pericial apresentado pela parte autora, inclusive, para que arque com os custos de assistente técnico à escolha do autor, que deverá acompanhar a execução dos serviços a serem realizados
”, oportunidade em que fixou
“
prazo de 10 (dez) dias para o início da obra, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
”

Em suas razões recursais,
aduziu
, em suma, que (i) o laudo apresentado é unilateral; (ii) foi omitido pelo Autor o contralaudo encaminhado pela Construtora; (iii) há colisão de provas que demanda perícia judicial; (iv) inexiste apuração de responsabilidades no laudo ofertado pelo Condomínio, que
se
limita a constatar supostas irregularidades; (v) ausência de constatação de capacidade geradora de danos nas anomalias apuradas; (vi) o laudo apresentado, realizado ainda no início do ano de 2021, não considera obras já realizadas pela Construtora (vii) o único item capaz de gerar dano imediato já fora objeto de reparo pela Construtora;
e
(viii) desnecessidade de supervisão de profissional habilitado, cujo custo há de ser suportado pelo Condomínio que o contratou.

Nestes termos,
reque
reu

a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Incluído o feito em pauta de julgamento
e após sustentação oral do patrono do agravado
na sessão de 20.09.2022
,
determinei
a baixa em diligência para
promover a intimação
da agravante a fim de se
manifestar
sobre
fato novo apresentado na
petição juntada no Id. 3376752,
n
a qual
o
ex adverso

relata
que “
os mesmos problemas que resultaram na liminar suspensa continuam ocorrendo e colocando a vida de usuários e transeuntes da via pública em perigo, haja vista que, mais uma vez, ocorreu a queda de elementos da fachada do prédio (dia 30/08/2022), tanto em área comum quanto na avenida
”.

Petição da agravante no Id.
3
476270

na qual reitera que a única anomalia capaz de provocar danos contra a segurança das pessoas já foi corrigida, no que salientou que “
não se sabe, pelo menos por estes autos, se a queda da placa de gesso da referida unidade decorre de vício construtivo, ou se teve, por exemplo, intervenção do proprietário e/ou do condomínio.
”

D
ispõe

o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Com efeito, ao tratar sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, prescreve o artigo 12,
caput
, do CDC, que “
O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto
, fabricação,
construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”.

Nessa esteira, prevê, em seu
§3°,
incisos II e III, que
o construtor só não será responsabilizado quando provar
a inexistência do
d
efeito do produto posto no mercado ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso, estabelece
o artigo 618, do CC/02, que, “
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
”
.

Note-se, por oportuno e relevante, que “
O prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618, do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência, de modo que constatados os defeitos de construção no referido prazo, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do aludido diploma legal
” (
TJES
, Classe: Apelação, 024110334299, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019).

Nesse d
iapasão,
“
O incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, incluindo-se aí os danos advindos de construção defeituosa
” (
STJ
;
AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 12/5/2014).

Logo,
“
Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel
” (
STJ
;
AgRg no Ag n. 1.208.663/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010).

Na hipótese, o
caso dos autos gravita entorno de
supostas
anomalias
verificadas na edificação
do Condomínio, apuradas em
L
audo
T
écnico
colacionado à
e
xordial,
no qual se
constatou
um total de 247
(duzentas e quarenta e sete)
desconformidades,
tendo o Juízo
a quo
determinado
, liminarmente, o imediato reparo, pela Construtora,
daquelas classificadas
como de
g
rau
de urgência
crítico
.

Conquanto tenha o
Juízo monocrático
alicerçado sua decisão
em laudo apresentado por engenheiro contrat
ad
o pelo Condomínio, é imperioso considerar nas razões
recursais da Construtora
o fato de
q
ue
, já nas tratativas entre as partes,
subsistia
contralaudo ofertado pela
agravante
em que
foram
impugnadas as desconformidades inicialmente apuradas ou mesmo a responsabilidade
a ela atribuída
pela realidade ali vertida.

Este contralaudo, do que me é permitido vislumbrar no caso concreto, fora
omitido pelo Condomínio na propositura da ação,
conduta
que influiu
diretamente no convencimento do Juízo
a quo
quanto
à
probabilidade do direito alegado e o risco de dano imediato
.

A essa realidade soma-se o fato de que a decisão recorrida revela-se,
data vênia
, genérica em relação a gama de itens constantes do referido laudo, não discriminando aqueles que poderiam impor, efetivamente, risco iminente de dano, acolhendo integralmente os termos do parecer acostado pelo autor.

Frise-se que, em cognição sumária, extrai-se da leitura do laudo colacionado pelo Condomínio que
d
iversos
itens descritos como críticos não contêm em sua natureza o risco de dano iminente, apto a impor, de imediato, a atuação da Construtora, especialmente ao considerar-se que estamos a tratar de empreendimento imobiliário entregue há mais 05 (cinco) anos.

Nesse sentido destaco apenas a título ilustrativo: (i) caimento de ralo; (ii) dificuldade de movimentação de veículos na garagem; (iii) ausência de projeto de madeira do telhado (iv) ausência de resultados dos ensaios do guarda-corpo e esquadrias; (v) altura ineficiente de platibanda; (vi) ausência de acessibilidade da piscina; (vii) ausência de placas de aviso nos elevadores; (viii) ausência de cobertura em vidro na entrada; (ix) sentido contrário de abertura de portas do banheiro; (x) largura inferior ao projeto da rampa da garagem; (xi) inclinação acentuada da rampa de garagem.

É preciso deixar claro que não se olvida que o laudo contenha itens que podem se revelar, de fato, críticos, como rachaduras em paredes e fachadas, ferragens aparentes em vigas, entre outros.

Não descuro que
o contralaudo apresentado pela Construtora lança,
em muitos casos,
dúvidas concretas não só sobre a probabilidade do direito alegado e a responsabilidade da
fornecedora
sobre tais itens, mas, também, sobre o risco de dano iminente a impor, de forma imediata e irrestrita, a atuação reparatória da
a
gravante.

Não tenho dúvidas de que
esta Relatoria
não reúne conhecimento
s
técnico
s

para
imiscuir-
se
nas especificidades de um empreendimento imobiliário do grau de complexidade que se vê
na edificação
do Condomínio Robson Setubal.
Ocorre que,
pelo que me é permitido aferir dos autos, não se vislumbra,
na grande maioria dos itens arrolados Laudo Técnico,
risco iminente
ao Condomínio, tampouco a seus condôminos.

Frise-se que não se ignora a classificação das anomalias pelo
expert

quanto a
o
grau de urgência e sua definição de “crítico”. O que se está apenas a ponderar é que, das inconformidades apresentadas, não
se extrai
risco iminente ao Condomínio
ou
à segurança e saúde de
seus condôminos
, de grau tal a impor, em um contexto de incerteza probatória, a imediata e plena atuação da Construtora frente
a todas as vicissitudes
apurad
as
.

Nesse sentido
, confira-se caso análogo julgado pela Segunda Câmara deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REPAROS NO EDIFÍCIO - ANOMALIAS CLASSIFICAS DAS EM NÍVEL GRAVE E CRÍTICO - LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO POR ENEGENHEIROS CONTRATADOS PELO CONDOMÍNIO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA COMPELIR A EXECUÇÃO IMEDIATA DOS SERVIÇOS - LAUDO PRODUZIDO TRÊS ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO - COLIDÊNCIA DAS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - NÃO VERIFICADAS A VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO - RECURSO PROVIDO.
1.
Hipótese em que o recurso se limita à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Tudo o mais é matéria de mérito que não será analisada, nesta estrita via recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido de antecipação da tutela foi deferido para compelir às requeridas a repararem, imediatamente, as falhas estruturais classificadas como críticas elencadas no Laudo de Inspeção Predial, bem como a troca integral do sistema hidráulico que liga as cisternas às caixas de água do edifício, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de cronograma de trabalho e 30 (trinta) dias para a execução das obras, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)
6.
Não é razoável compelir a agravante a iniciar obras em prazo tão exíguo (30 dias), sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) antes da realização de prova pericial judicial para que sejam confrontadas as provas unilaterais produzidas pelas partes. A agravante demonstra seu interesse em cumprir a determinação judicial, contudo pleiteia que a prova pericial possa ser realizada para que seja apurada quais obrigações estão pendentes
7. Se as informações contidas nos laudos produzidos unilateralmente por ambas as partes são colidentes e, somente uma perícia judicial seria capaz de dirimi-las, afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado. 8.
Não se vislumbra o alegado periculum em favor do agravado, considerando que o laudo por ele apresentado está datado de 13/06/2016 e a ação originária foi ajuizada em 13/02/2019, o que afasta a urgência alegada e reforça, por ora, que algumas das reclamações feitas pelo condomínio agravado, tenham sido atendidas e o grau de risco crítico, de alguns dos sistemas da edificação, objeto da medida liminar, tenham desaparecido.

9.
Recurso provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência, pleiteado na origem, pelo condomínio agravado. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 100190013357, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Por outro lado,
subsiste ponto de notável r
elevância
deduzido no Laudo Técnico de Inspeção Predial, indicado como deficiência
d
o projeto executivo,
apto a
provocar a queda dos forros d
os
gesso
s
das varandas. Referido ponto encontra-se
arrolado no item 10.05.01,
a seguir transcrito:

“
10.05 – DEFICIÊNCIAS DE PROJETO

10.05.01 – DAS ABERTURAS NO ENCONTRO DO GRANITO COM O FORRO DE GESSO NAS FACHADAS

Verificamos durantes as vistorias realizadas do Ed. Robson Setubal que nas fachadas foram instalados granito abaixo das varandas, entretanto, optou-se pelo método construtivo deixando abertura no encontro do forro de gesso com os granitos da fachada.

Observamos que a abertura executada
possibilita a entrada de ventos de forma agressiva,
especialmente na região no qual o empreendimento está localizado, causando transtornos aos moradores dos apartamentos.

Verificamos que diversos moradores possuem reclamações de danos nos forros de gesso devido à entrada de vento pela fachada, inclusive com
queda dos forros de gesso das varandas.
Ressaltamos que esta anomalia deve ser solucionada, evitando possíveis danos ao forro de gesso, bem como, acidentes em decorrência da queda.

Ademais, com a grande entrada de ventos sobre os forros das varandas,
as fiações elétricas e de fixação dos forros terão a vida útil diminuída consideravelmente,
necessitando de maior atenção quanto as manutenções preventivas e corretivas nestes sistemas ao longo dos anos.” (destaques no original)

Ponderado o grau de urgência da anomalia
retromencionada
,
fora esta classificada
pelo subscritor do Laudo de Inspeção Predial como de nível crítico, indicado como aquele que “
Pode provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e/ou meio ambiente, perda excessiva de desempenho causando possíveis paralisações, aumento de custo, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização acentuada
” (Id. 8218247, pp. 18).

E
ste ponto foi objeto de
abordagem no item 4.5, do contralaudo apresentado pela agravante, cujo conteúdo r
eproduzo abaixo
:

“
Trata-se de método executivo da empresa construtora, que consiste na separação física entre fachada em granito ‘aerada’ fixada com
inserts
e o forro de gesso da varanda. Essa separação, guarnecida por chapa metálica localizada no entreforro, objetiva a drenagem da água eventualmente infiltrada nas juntas de assentamento das placas de granito, em caso de falhas de manutenção dos rejuntes.

Em regra essa solução não permite a entrada de ventos no entreforro, recomendando-se que cada unidade reporte à assistência técnica da empresa construtora eventuais falhas neste sentido.”

Conquanto
registrado no contralaudo apresentado pela construtora/agravante que a
s aberturas ou separações entre os granitos e os forros de gesso
não permitiriam a entrada de ventos no entreforro e
teria
m
por finalidade a
drenagem d
e
água
que ocasionalmente
infiltr
asse

no
s rejuntes,
sobressai-se,
com as ressalvas inerentes ao presente momento processual e

à luz do artigo 12, §3º, do CDC, a ausência de comprovação da ventilada inexistência de defeito no projeto e na construção,
circunstância apta a, ao menos neste quesito, ensejar a manutenção da decisão recorrida.

Corrobora a presente conclusão ao observar-se que t
amanha
é
a urgência d
a célere
intervenção
para sanar a
aparente
vicissitude
no projeto executivo
que em ao menos três oportunidades, nos meses de Agosto/2021, Outubro/2021 e Agosto/2022, placas de gesso se desprenderam da fachada do edifício
e caíram sobre varandas, área
s
comu
ns
e via pública
, pondo em sério risco de morte tanto moradores e funcionários dentro do Condomínio, quanto transeuntes
fora deste
, além de eventuais danos materiais em veículos e edificações vizinhas.

N
ote-se, ademais,
que a
própria construtora, em suas razões recursais,
ao manifestar-se sobre este
item,
aduziu que
“
a única
anomalia capaz de provocar danos contra a segurança das pessoas é a ‘ABERTURA NO ENCONTRO DO FORRO DE GESSO COM O GRANITO NA FACHADA LATERAL ESQUERDA E DIREITA (FACHADA)’
”,
panorama a não deixar dúvidas acerca da premente necessidade de intervenção na fachada da edificação.

D
estaque-se, outrossim, não haver comprovação
da assertiva recursal segundo a qual
“
d
iversos itens classificados como ‘grau crítico’, foram sanados pela agravante em 2020
”,
seja pela ausência de identificação dos supostos reparos
efetuados
e de quais estes seriam, seja pela completa ausência de provas
nesse sentido
.

N
est
a
mesma linha,
com espeque no poder geral de cautela,
no grau de urgência indicado pelo
expert
, Engenheiro Civil, Especialista em Avaliações e Perícias de Engenharia
e
Membro Titular do Instituto Brasileiro de Perícias,
e no evidente risco à própria estrutura,
solidez,
salubridade
e segurança
do edifício,
p
ondo em especial destaque
os potenciais danos
aos quais a
s pessoas e bens materiais
encontram-se submetidos pelo possível defeito do produto
, deverá ser mantida a decisão recorrida no que pertine
m
aos itens
19, 21,
79,
111, 112, 113, 117, 161, 163, 165, 169 e 170 do Laudo de Inspeção Predial, a saber:

19 –
VENTILAÇÃO INEFICIENTE NOS QUADROS DE MEDIDORES DE GÁS CONTRARIANDO NORMA DA ABNT CRÍTICO

21 –
AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO NO CRUZAMENTO DA TUBULAÇÃO DE GÁS CONTRARIANDO NORMA DA ABNT CRÍTICO

79 –
ABERTURA NO ENCONTRO DO FORRO DE GESSO COM O GRANITO NA FACHADA LATERAL ESQUERDA E DIREITA

111 –
INFILTRAÇÃO COM FORMAÇÃO DE ESTALACTITE NA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01 CRÍTICO

112 –
TRINCAS DIVERSAS COM INFILTRAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESTALACTITE NA LAJE NA CAIXA D'ÁGUA 01 CRÍTICO

113 –
TRINCAS DIVERSAS NA LAJE NA CAIXA D'ÁGUA 01

117 –
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DESPRENDENDO NAS CALHAS DO TELHADO

161 –
FERRAGEM APARENTE NA LAJE PRÓXIMO À VAGA 703 NA GARAGEM MEZANINO

163 –
FERRAGEM APARENTE E REVESTIMENTO DESPRENDENDO NA LAJE AO REDOR DO RALO NA GARAGEM MEZANINO

165 –

INDÍCIO DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE PRÓXIMO À VAGA 1601/12A NA GARAGEM DO TÉRREO

169 –
TRINCA COM INDÍCIO DE INFILTRAÇÃO NO PISO DEVIDO À ÁGUA SOB PRESSÃO PRÓXIMO À VAGA 1702 NA GARAGEM DO SUBSOLO

170 –
INFILTRAÇÕES NA PAREDE NA GARAGEM DO SUBSOLO

R
egistre-se, por fim, que “
Não há que se falar em irreversibilidade da medida liminar, considerando que, em caso de improcedência do pedido deduzido na demanda originária, é plenamente possível o reembolso dos custos gerados pela realização dos reparos no edifício
”, sendo de pontuar que “
a espera pelo término do processo não se justifica diante do arcabouço técnico reunido, sob pena de impingir indevido ônus aos condôminos, de acelerar a degradação do imóvel e impor sérios riscos à segurança nas dependências e no entorno do edifício
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005806, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Noutro giro
, consigno assistir razão à agravante ao irresignar-se em face da determinação de arcar com
os custos de assistente técnico à escolha do autor
/agravado
para acompanhar a realização das intervenções na construção
,
face a ausência de previsão legal para tal desiderato
.

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, própria desta via e desta fase processual,
nota
-se
a
probabilidade, ainda que parcial, do pleito deduzido em sede de tutela provisória pelo autor/agravado,
o que,
c
umulado à
existência de
s
ério
risco de dano iminente,
impõe a manutenção parcial da decisão recorrida
.

Posto isto, conheço e dou
parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para
limitar as intervenções a serem realizadas, neste momento, pela ré/agravante, aos
itens
19, 21,
79,
111, 112, 113, 117, 161, 163, 165, 169 e 170 do Laudo de Inspeção Predial,
eximindo-a, ao menos
por ora
, de arcar
com os custos de assistente técnico à escolha do autor/
agravado
,
mantendo, no mais, incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA
PROVISÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
D
ispõe

o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.

Estabelece
o artigo 618, do CC/02, que “
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
”
.

III.

Prescreve o
artigo 12,
§3
°,
incisos II e III,
do CDC,
que
o construtor só não será responsabilizado quando provar
a inexistência do
d
efeito do produto posto no mercado ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV.

Na hipótese, conquanto extrai-se
do Laudo de Inspeção Predial
que
d
iversos

itens descritos como críticos não contêm em sua natureza o risco de dano iminente, apto a impor, de imediato, a atuação da Construtora, especialmente
ao considerar-se
que estamos a tratar de empreendimento imobiliário entregue há mais 05
(cinco)
anos,
subsiste
m
ponto
s
de notável r
elevância
,
com
evidente risco à própria estrutura,
solidez,
salubridade
e segurança
do edifício
,
cujas anormalidades deverão ser sanadas.

V.

N
ão suficiente, note-se

que, apesar de
registrado no contralaudo apresentado pela construtora/agravante que a
s aberturas ou separações entre os granitos e os forros de gesso
não permitiriam a entrada de ventos no entreforro e
teria
m
por finalidade a
drenagem d
e
água
que ocasionalmente
infiltr
asse

no
s rejuntes,
sobressai-se,
com as ressalvas inerentes ao presente momento processual e

à luz do artigo 12, §3º, do CDC, a ausência de comprovação da ventilada inexistência de defeito no projeto e na construção,
circunstância apta a ensejar a manutenção,
ainda que parcial,
da decisão recorrida,
vide o
risco
a
moradores, funcionários
e
transeuntes,
dentro ou fora do Condomínio
.

VI.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.